Tribunal: TJES
Processo: 5001405-20.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001405-20.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENATO VILLAS BOAS DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001405-20.2021.8.08.0044

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
RENATO VILLAS BOAS DE SOUZA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRESA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRESA PRATICA ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por Renato VILLAS BOAS DE SOUZA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em Julho de 2021, o autor se dirigiu com a sua esposa até a empresa Politintas, em Vitória-ES, para efetuar uma compra, ao pagar com cheques de sua titularidade, a atendente informou que seus cheques não poderiam ser aceitos como meio de pagamento, pois o autor não teve o seu cadastro aprovado pelo sistema, visto estar negativado. Diante disso, requer que seu nome seja limpo e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor na inicial, para o fim de
condenar o requerido, ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento, bem como para declarar indevida a negativação, determinando a sua posterior baixa no SPC e SERASA.

DEFIRO
a Gratuidade da Justiça em favor da requerente.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7663486, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de falha na prestação dos serviços pela telefônica, falta de prova indiciária que demonstre ocorrência de fraude. Ademais, alega, ausência de ato ilícito, bem como exclusão de culpa da requerido. Por fim sustenta a eficácia probatória das telas sistêmicas, a inexistência de danos morais, e subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação.

No presente caso, é notória a relação de consumo entre as partes, de modo que a parte recorrida é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a parte recorrente é a fornecedora, conforme dita o art. 3º do CDC.

Assim, consoante alegação do recorrente sobre ausência de falha na prestação de serviço, entendo que não deve prosperar, uma vez que os autos demonstram que o recorrido encontra-se com cadastro negativo, referente a um contrato onde o requerido não se incumbiu a demonstrar a sua validade, o que denota a existência de uma negativação indevida.

Ademais, o recorrente não conseguiu comprovar a relação com o recorrido, conforme apresentou, sequer apresentou contrato, e conforme áudio juntado (ID nº7663373), é impossível saber a respeito de qual produto ou serviço, número de telefone ou contrato, as partes conversam. Logo, houve falha da empresa ao negativar indevidamente o recorrido.

Em seguida, a parte recorrente alega a ausência de dano moral, justificando que a parte recorrida não comprovou a ofensa sofrida, e nem a existência de ato ilícito capaz de embasar pretensão indenizatória.

Entretanto, observo que a parte recorrente foi prejudicada visto que houve a negativação indevida, o que configura ilicitude, de onde exsurge a responsabilidade civil objetiva do réu pela reparação do dano causado, configurando dano
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Diante disso, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$4.000,00,), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)